Tribunal: TJMT
Processo: 1021126-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021126-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO LIMINAR POR INADEQUAÇÃO DA VIA (CPC, ART. 485, I E VI). RESCISÓRIA VOLTADA CONTRA DECISÃO DE LIQUIDAÇÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA
DIRETA

À COISA JULGADA OU DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, IV E V). INEXISTENCIA DE ERRO DE FATO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta visando desconstituir decisão, proferida na fase de liquidação/cumprimento de sentença, que homologou laudo pericial em demanda originária de reintegração de posse c/c perdas e danos.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia a (i) saber se é cabível ação rescisória, com fundamento nos incisos IV e V do art. 966 do CPC, para rescindir decisão homologatória de laudo pericial em liquidação; (ii) verificar se, no caso concreto, há demonstração de violação direta à coisa julgada, de violação manifesta de norma jurídica ou de erro de fato (§ 1º do art. 966); (iii) aferir a necessidade de prévia intimação para emenda da inicial (art. 321 do CPC) e (iv) a possibilidade/necessidade de conversão de embargos de declaração em agravo interno (art. 1.024, § 3º, do CPC).

III. Razões de decidir

(i) Decisão de liquidação é, em tese, rescindível quando há ofensa
direta
ao título judicial; inexistindo comando expresso no título a contrariar, a opção por um dos critérios razoáveis de liquidação não configura violação à coisa julgada ou à norma jurídica; (ii)

a insurgência revela pretensão de rediscutir parâmetros de cálculo e extensão da obrigação delineada no processo de origem, matérias já controvertidas e decididas nas vias próprias do cumprimento/liquidação, o que afasta a incidência do art. 966, IV e V, e do § 1º (erro de fato); (iii)

A extinção liminar por inadequação da via é vício de admissibilidade substancial, não formal, sendo desnecessária a intimação para emenda da inicial (CPC, art. 321); (iv) A ação rescisória tem hipóteses taxativas (CPC, art. 966) e não se presta como sucedâneo recursal, nem à revaloração de prova técnica ou à revisão de critérios periciais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento: “1. A decisão proferida em liquidação somente é rescindível quando demonstrada ofensa
direta
ao comando do título; 2. A ação rescisória não se presta a rediscutir critérios periciais ou matérias já controvertidas e decididas nas vias próprias; 3. A inadmissibilidade substancial da via rescisória dispensa a intimação para emenda da inicial (CPC, art. 321); 4. A conversão de embargos de declaração em agravo interno (CPC, art. 1.024, § 3º) constitui faculdade do órgão julgador, cuja não utilização não gera nulidade quando exercido o recurso adequado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
contra decisão monocrática proferida nos autos da
ação rescisória
manejada em face de decisão prolatada em
liquidação de sentença
que
homologou laudo pericial
fixando montantes reputados pelo autor como incompatíveis com os
limites objetivos da coisa julgada
.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a
causa de pedir

da rescisória não consiste em reabrir o debate probatório sobre o laudo, mas sim em
rescindir a decisão homologatória
por
violação à coisa julgada
(CPC, art. 966, IV), porquanto a sentença de mérito teria natureza
compensatória
, não
condenatória
, de modo que a homologação teria “criado” obrigação de pagar alheia ao título.

Diz que se entendida deficiente a petição inicial, deveria o relator ter oportunizado a
emenda
(CPC, art. 321), ao invés de extinguir o feito liminarmente.

Assevera que houve
omissão/contradição
na decisão monocrática quanto à delimitação da controvérsia e ao exame do cabimento da rescisória contra decisão de liquidação, o que justificaria a integração do julgado e que, de todo modo, os
embargos de declaração
anteriormente opostos deveriam ter sido
convertidos em agravo interno
(CPC, art. 1.024, § 3º), submetendo-se a matéria ao crivo do colegiado.

Ao final, requer o
provimento
do agravo interno para
afastar a extinção liminar

e
admitir o processamento
da ação rescisória ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento com emenda.

Não há contraminuta ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação rescisória proposta com fundamento nos incisos II, IV e V do art. 966 do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de
decisão interlocutória
proferida na fase de liquidação de sentença de ação de
reintegração de posse c.c perdas e danos
, na qual figuram como requeridos Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. (GESC), Jaú Construtora e Medeiros Sociedade Individual de Advocacia.

A rescisória foi
liminarmente extinta, sem resolução do mérito
,

por
inadequação da via eleita

e

ausência de interesse-adequação
(CPC, art. 485, I e VI), ao fundamento, em suma, de que: (i) a insurgência veiculava pretensão de rediscussão de critérios de cálculo e de prova técnica próprios da fase de cumprimento/liquidação; (ii) a matéria já havia sido objeto de impugnações e decisões anteriores (inclusive em agravo interno) no bojo do processo executivo; e (iii) não se configuravam, em juízo de delibação, as hipóteses
taxativas
do art. 966 do CPC (erro de fato; violação manifesta de norma jurídica; violação à coisa julgada).

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a saber se, à luz do
art. 966 do CPC
,

é

cabível
ação rescisória contra
decisão proferida em liquidação
que
homologa laudo pericial
, sob alegação de
violação à coisa julgada
(inc. IV) ou de
violação manifesta de norma jurídica
(inc. V), e se, no caso concreto, a
extinção liminar

— por inadequação da via — poderia ter sido evitada com a
intimação para emenda
(art. 321 do CPC) ou com a
conversão
dos embargos de declaração em agravo interno (art. 1.024, § 3º, do CPC).

Com efeito, reconhece-se ser possível, em tese, a propositura de ação rescisória contra decisão proferida em sede de liquidação, inclusive aquela que homologa cálculos, desde que a decisão rescindenda contrarie frontalmente o comando do título executivo ou viole, de forma direta, a literalidade de norma jurídica. Por outro lado, não se admite o manejo da ação rescisória como sucedâneo recursal, tampouco para a reavaliação de critérios técnicos de cálculo, especialmente quando se trata de matéria controvertida já apreciada pelas vias processuais próprias.

Todavia, no caso em exame, verifica-se que a controvérsia acerca dos critérios de cálculo e da extensão do que foi efetivamente decidido na sentença de mérito foi, de fato, objeto de impugnação nas vias ordinárias do cumprimento e da liquidação, inclusive com julgamento anterior de agravo interno.

Ressalte-se, ademais, que a própria alegação de que o título executivo vedaria a constituição de obrigação de pagar não se apresenta como comando expresso, inequívoco e limitativo do dispositivo da sentença, configurando-se, antes, como construção interpretativa do devedor.

Deveras,
eventuais excessos
apurados em liquidação — v.g., por adoção de
parâmetros periciais
— têm
vias próprias
para correção (impugnação/embargos à execução, exceção de pré-executividade, recursos cabíveis), não se
convertendo
, por isso, em
violação direta
à coisa julgada.

Tais constatações alinham-se à orientação do
STJ
no ponto:
“a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, somente quando flagrante a transgressão direta à lei ou à coisa julgada”. Confira:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. REVELIA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
(AgInt no AREsp n. 2.740.672/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). 2. A matéria referente aos arts. 167, 783 e 803 do CPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.

(...) 4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial
” (AREsp n. 2.922.247/SP, Rel. Min.

Moura Ribeiro, 3ª Turma, J. 25.08.25)

Logo,
ausente demonstração robusta
de que a decisão homologatória
contrariou
—
de frente
, e não por via reflexa — o comando
objetivo
do título,
não
se evidencia, com a densidade necessária, a hipótese do art. 966,
IV

(ofensa à coisa julgada) ou
V
(violação manifesta de norma jurídica). Também
não
se caracteriza o
erro de fato
do § 1º do art. 966, porque os pontos suscitados (delimitação da obrigação, extensão dos cálculos, encargos) foram
controvertidos

e

decididos
.

No que toca à invocação do
art. 321 do CPC
, a decisão agravada
não

incorreu em
error in procedendo
. A determinação de
emenda
pressupõe
vício formal

da petição inicial (defeitos que
dificultem o julgamento de mérito
), o que não é o caso onde o fundamento foi de
inadequação da via
e
falta de interesse-adequação
,
isto é, questão de
admissibilidade substancial
,

insuscetível de correção
por emenda.

Por fim, quanto à
fungibilidade
entre
embargos de declaração

e

agravo interno
, trata-se de
faculdade
do órgão julgador, condicionada à prévia
intimação
para
adequação
das razões recursais. A negativa de conversão, no caso em exame,
não
configura violação ao § 3º, do art. 1.024 do CPC, sobretudo porque o próprio agravante interpôs, em momento posterior, o recurso cabível — o presente agravo interno —, assegurando-se, assim, o controle colegiado da decisão monocrática.

Assim sendo, os argumentos apresentados pelo agravante não possuem o condão de modificar os fundamentos da decisão monocrática que extinguiu liminarmente a ação rescisória, na qual se reconheceu que a via rescisória possui caráter excepcional e pressupõe ofensa direta à coisa julgada ou à literalidade de norma jurídica, não se prestando à reapreciação de prova técnica nem à substituição de impugnações próprias da fase de cumprimento de sentença.

Outrossim, a extinção liminar da ação, por inadequação da via eleita, dispensa a prévia intimação para emenda da petição inicial. Ademais, a não conversão dos embargos de declaração em agravo interno não configura vício quando a parte, como de fato ocorreu, interpõe o recurso cabível — o agravo interno —, viabilizando a apreciação colegiada da matéria.

Ante o exposto
, à luz do conjunto fático-processual e do arcabouço normativo-jurisprudencial, não merece acolhimento a irresignação recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025